Tribunal: STF
Processo: Rcl 80285
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Centro Odontológico Sorria Rio IV Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100575-61.2021.5.01.0055), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A priori, registra-se a Excelsa Corte que quando da admissão, as partes firmaram acordo verbal no sentido de que a prestação de serviços na função de cirurgiã dentista seria regida sob o véu do código civil (prestação de serviços) e assim se deu na prática, logo, ausente na relação os elementos caracterizadores da relação de emprego entabulados no art. 2º e 3º da CLT. 



    Tanto é verdade, que a Thayssa, em audiência de instrução (ata de audiência anexa), afirmou ao juízo que não sofria nenhum tipo de punição quando não comparecia na clínica. Destaca-se trecho do depoimento: 



    [...]



    Da análise do depoimento prestado por Thayssa a Justiça do Trabalho, nota-se a ausência do requisito da subordinação na relação jurídica entre as partes, logo, têm-se que a relação jurídica entre as partes, de fato, observou, as regras do contrato de prestação de serviços, conforme avençado quando da contratação.



    [...]



    Em sede de Controle Concentrado e Difuso de Constitucionalidade o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela CLT. 



    [...]



    A compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico pátrio foi reconhecido, inicialmente, por meio do julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, de que despontou a tese paradigmática acerca da “licitude” de “qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas”. 



    Ainda, de suma importância destacar que ao julgar o RE 958.252, o Min. Relator Luís Roberto Barroso registrou que os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência asseguram a “liberdade para o desenvolvimento de atividades econômicas” e de “estratégias de produção em busca de melhores resultados, maior eficiência e maior competitividade”, sem que se imponha a “adoção de um modelo específico de produção”.”



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n.º 48, da ADI 5625, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No acórdão proferido pelo TRT- 1ª Região, que manteve a sentença reclamada, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, com base nas peculiaridades fáticas da demanda e análise da prova produzida na origem, nos termos que seguem:



    “A reclamada insurge-se contra a sentença quanto à declaração de existência de relação de emprego.



    Analiso.



    A autora afirmou ter sido admitida em 09/10/2018, na função de Cirurgiã Dentista, e dispensada imotivadamente em 08/10/2019, sem que o contrato de trabalho fosse anotado em sua CTPS.



    A ré, em sua defesa, negou o vínculo de emprego, sustentando que "entre as partes houve um acordo verbal para que a reclamante atuasse como prestadora de serviços na reclamada".



    O juízo de primeiro grau declarou a existência de relação de emprego entre as partes sob o fundamento de que restou comprovada a presença cumulativa de seus requisitos caracterizadores, conforme o artigo 3º da CLT.



    Para que um trabalhador seja considerado empregado, é preciso que estejam presentes todos os requisitos configuradores do vínculo de emprego: pessoalidade, obrigações recíprocas, contrárias e equivalentes, onerosidade, subordinação jurídica, trato sucessivo, habitualidade ou não eventualidade.



    Vale salientar, ainda, que dentre os princípios norteadores do Direito do Trabalho, o da primazia da realidade assegura a prevalência, na ordem jurídica trabalhista, da realidade objetiva dos fatos sobre a formalidade inerente a documentos ou acordos.



    Se a realidade destoa do que foi formalizado, deve prevalecer o que ocorreu no campo dos fatos.



    No caso sob exame, ao reconhecer a prestação de serviços, a reclamada atraiu o ônus de comprovar a ocorrência de relação de natureza distinta da de emprego, artigo 818, II, da CLT, do qual não se desvencilhou.



    Com efeito, pela análise dos autos, a reclamada presta de serviços de odontologia.”



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização ou a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em face do texto constitucional. Apenas reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, assentando a ausência de contrato formal, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente